Tribunal: TJDFT
Processo: 0703411-20.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703411-20.2019.8.07.0019 RECORRENTE: RAIZEN COMBUSTÍVEIS S.A. RECORRIDO: MCS LOCAÇÃO TRANSPORTES E CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARTS. 783 E 784, III, DO CPC. DOCUMENTO PARTICULAR QUE NÃO INSTRUMENTALIZA OBRIGAÇÃO DA EMBARGANTE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). O art. 355, I, do CPC, estabelece que o juiz deverá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. 2. Na hipótese, a parte embargada, após ter sido regularmente intimada para apresentar impugnação aos embargos à execução e especificar provas, permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo, conforme certificado nos autos. Assim, se a embargada não efetuou requerimento expresso e oportuno para a produção de provas, não há que se falar em cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 3. Dispõe o art. 784, III, do CPC que se considera título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. 4. Na hipótese vertente, o contrato particular (Termo de Aditamento Contratual) não foi subscrito por duas testemunhas, motivo pelo qual não se consubstancia como título executivo hábil a aparelhar a demanda executiva. Ausente, portanto, ao processo executivo, pressuposto específico para sua constituição e desenvolvimento válido e regular, impondo-se a manutenção da extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, §1o, inciso IV, 927, §1o, 1.022, e 1.025, sob o fundamento de que turma julgadora deixou de analisar os argumentos aduzidos em sede de razões recursais e que, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 784, inciso III, sustentando que o documento particular acostado nos autos – confissão de dívida – preenche todos requisitos legais necessários para caracterizá-lo como título executivo extrajudicial, porquanto, ao contrário da conclusão do acórdão, “contém a assinatura do representante legal, fiadores e de duas testemunhas, sem qualquer coação ou vicio de consentimento”. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO BARBOSA VINHAS, OAB/SP 255.427 (ID 31281332 - Pág. 13). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 927, §1o e 1.022, todos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior “Não ocorre ofensa aos arts. 489, 926, 927 e 1.022 do CPC/2015, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos”. (AgInt no AREsp 1487966/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 17/8/2020). Nesse mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1795210, Relator Ministro HERMAN BENJAMINm, DJe 30/8/2021. Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado malferimento aos artigos 784, inciso III, e 1.025, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o colegiado, no sentido de que “Na hipótese vertente, a execução é lastreada em Termo de Aditamento Contratual (ID origem 25910112, p. 2/4 e ID 24887510, p. 147/149) (...) o documento particular trazido pela exequente somente poderia ser considerado título executivo extrajudicial caso tivesse sido assinado pelo devedor e por duas testemunhas, o que não ocorreu” (ID 27962108), decorreu da análise do conjunto fático-probatório e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. DOCUMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. NÃO EXECUTIVIDADE DO TÍTULO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. MITIGAÇÃO CONDICIONADA À EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS NÃO VERIFICADAS NO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE SÚMULA 7/STJ. 2.MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. 4. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Consoante jurisprudência iterativa desta Corte Superior, "o documento particular sem a assinatura de duas testemunhas não preenche os requisitos do art. 585, II, do CPC/73, desautorizando, portanto, a utilização da via executiva para a cobrança do crédito nele inscrito" (AgInt no AREsp 881.090/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 27/11/2017). 1.1. Excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada. Precedente. 1.2. No caso, o Colegiado estadual concluiu pela inexistência de circunstâncias excepcionais capazes de ensejar a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas no documento particular. Rever tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte. (...). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1848559/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/9/2021) (g.n.). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029